Tribunal: TJBA
Processo: 8160216-38.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8160216-38.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DIEGO MATOS VIEIRA Advogado(s): RENAN SAMPAIO DE SOUZA APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CNH DEFINITIVA. COMETIMENTO DE INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA DURANTE A PPD. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por condutor contra sentença que extinguiu mandado de segurança, sem resolução de mérito, por ausência de comprovação de direito líquido e certo. O pedido visava à anulação do ato administrativo que cassou a permissão para dirigir (PPD), com expedição da CNH definitiva. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se é necessário processo administrativo para indeferimento da CNH definitiva após infração gravíssima durante o período de permissão; e (ii) saber se houve violação ao contraditório e à ampla defesa em razão da ausência de notificação e instauração do devido processo legal. III. Razões de decidir A permissão para dirigir tem natureza precária e não gera direito adquirido à CNH definitiva, estando condicionada à não ocorrência de infrações graves, gravíssimas ou reincidência em infração média, conforme art. 148, §§ 3º e 4º, do CTB. O indeferimento da CNH definitiva, por si só, não configura penalidade administrativa, prescindindo de processo administrativo punitivo, nos termos da jurisprudência do STJ e da Resolução nº 723/2018 do CONTRAN. Ausência de prova pré-constituída da ilegalidade do ato administrativo e da violação de direito líquido e certo, nos termos do art. 373, I, do CPC. IV. Dispositivo Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CTB, arts. 148, §§ 3º e 4º; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl-AREsp 584.752, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJE 24/05/2023; TJ-SP, RInCiv 1047582-83.2023.8.26.0224, Rel. Fábio Fresca, j. 08/02/2024; TJ-PR, ApCiv 00071616220228160004, Rel. Luiz Mateus de Lima, j. 28/10/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8160216-38.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante DIEGO MATOS VIEIRA e como apelada DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)